Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710933-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DER-DF, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL - ASSAAP/DER-DF AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL - ASSAAP/DER-DF E ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DER-DF em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Ação Coletiva no 0702721-57.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência. Defendem que as atividades desempenhadas pelo DER não estão listadas como sendo essenciais nos moldes do Decreto 40.546/20, tampouco, se enquadram naquelas em que a atuação in loco é necessária e exigida. Afirmam que os servidores estão recebendo chamados informais de seus superiores hierárquicos por ligações telefônicas ou mensagens de WhatsApp para que retornem às atividades que não demandam urgência e emergência a justificar a exposição dos trabalhadores à contaminação da pandemia do Covid-19 (px. operações habituais de recapeamento, alargamento de via, asfaltamento, sinalização e operação tapa buracos) Asseveram que a convocação não observa o grupo de risco dos servidores. E mais, que não são disponibilizados os equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho das atividades. Ressaltam que os servidores que executam atividades essenciais (a exemplo dos servidores que trabalham com desobstrução de vias/setor de guincho) continuam trabalhando, em escala de plantão e sobreaviso. Todavia, os gestores noticiaram a possibilidade de não pagamento do adicional noturno àqueles que estão em plantão homeoffice e recomendaram o retorno às atividades no local de trabalho, o que se mostra absurdo por contrariar o art. 11 da Instrução no 19 do DER. Anotam que os servidores cuja atividade é incompatível com teletrabalho devem permanecer em isolamento social, Assinalam que a concessão da tutela de urgência perquirida é medida necessária para assegurar o cumprimento das orientações da OMS- Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, e, ainda, do Decreto Distrital. Assim, os servidores devem ser mantidos em casa atendendo o necessário isolamento social até que seja editado ato normativo que declare a segurança para o retorno das atividades e restabeleça a normalidade da prestação de serviços na entidade autárquica. Tecem outras considerações. Por fim, pugnam pela concessão da tutela de urgência para que seja o DER impedido de convocar os servidores para atividades desnecessárias, ou, caso considerem necessárias, que motivem e publiquem o ato; bem como para que o regime de plantão seja cumprido em casa, sem prejuízo do pagamento do adicional noturno. No mérito, rogam pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão ora atacada. Preparo de ID 15861261 e 15861263. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, IV, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o art. 300, caput, do CPC, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entretanto, tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Ponto fulcral da discussão são as supostas convocações dos servidores feitas pelo DER para a realização de atividades não essenciais em tempos de pandemia do COVID-19; bem como o cumprimento do regime de plantão em casa, sem prejuízo do pagamento do adicional noturno. A Lei Federal no 13.979/2020 estabelece o isolamento e a quarentena, dentre outras, como medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus: Art. 3o. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: I -; isolamento II -; quarentena [...] No âmbito distrital, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.546/2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, instituindo as atividades que poderão ser exercidas em tal regime: Art.1o Fica estabelecido o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, a partir de 23 de março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do Coronavírus (Covid-19). § 1o Para os fins da manutenção do funcionamento dos órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, os servidores, empregados, estagiários e colaboradores deverão ficar de sobreaviso. § 2o O disposto no caput não se aplica: I - às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação, assistência social; II - aos órgãos de fiscalização de defesa do consumidor; III - ao serviço de limpeza urbana; IV - à Fiscalização da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal DF Legal; V - à Fiscalização Tributária da Receita do Distrito Federal. (destaquei) O Decreto em epígrafe excepciona do regime de teletrabalho certas atividades tidas como essenciais, contudo, pelo diálogo das fontes, tem-se que não estão excepcionados os serviços prestados pelo DER. Confira-se: Art. 3o São finalidades do DER/DF: I - proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais no SRDF; II - construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio; III - promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários do SRDF; IV - contribuir para a educação no trânsito; e V - cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97, e suas alterações. VI - realizar estudos e pesquisas, confeccionar, implantar, coordenar as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal; Art. 4o Para o cumprimento de suas finalidades, compete ao DER/DF: I - exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF; II - implementar ou supervisionar a execução das políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal - GDF; III - executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias federais e em Estados e Municípios do Entorno; IV - providenciar para que o SRDF se mantenha permanentemente integrado e compatibilizado com o Sistema Rodoviário Nacional; V - manter entendimentos e colaborar com os órgãos e entidades rodoviários do Governo Federal, dos Estados e Municípios do Entorno do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, notadamente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional; VI - assistir tecnicamente e com equipamentos às populações e unidades agrícolas de produção ao longo das rodovias do SRDF, de acordo com a política do GDF; VII - executar as políticas de tráfego e mobilidade e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do SRDF e nas rodovias federais delegadas; VIII - desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação e sinalização de vias e obras de engenharia; IX - elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua circunscrição, bem como para as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal; X - administrar o SRDF, mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágio, taxas de utilização e contribuição de melhoria, execução de servidões, controle de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e praticar atos inerentes ao poder de polícia administrativa, de trânsito, de tráfego e de mobilidade no âmbito de sua circunscrição; XI - administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração comercial, concessão de licença, cobrança do preço público, de taxas e aplicação e cobrança de multas, bem como praticar todos os atos inerentes à sua ocupação e desocupação; XII - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito; XIII - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de animais nas rodovias do SRDF XIV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; XV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; XVI - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; XVII - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB; XVIII - arrecadar valores provenientes de estada e/ou remoção de veículos e objetos, emissão de autorização especial de trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos perigosos e para eventos e manifestações coletivas que possam ter interferência no fluxo e na segurança do SRDF; XIX - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, bem como as ações de sua competência para implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; XX - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; XXI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos e entidades ambientais, quando solicitado; XXII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua circunscrição, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; e XXIII - desenvolver projetos rodoviários estruturadores e indutores de desenvolvimento urbano integrado que priorizem o transporte público coletivo e favoreçam a mobilidade e acessibilidade, proporcionando viagens mais rápidas, confortáveis e seguras, reduzindo custos ambientais, sociais e econômicos; e XXIV - executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito Federal; (Decreto no 37.949, de 12 de janeiro de 2017) Ademais, diferente do delineado pelo juízo singular, tal autarquia não integra a estrutura orgânica da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, não desenvolvendo, assim, atividades na seara urbanística. Por conseguinte, não está excepcionada do regime de teletrabalho. Eis o teor do art. 2o, §2o Decreto Distrital no 39.895, de 13 de junho de 2019, in verbis: 1. Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal 1.1. Gabinete – GAB 1.2. Assessoria de Comunicação – ASCOM 1.3. Corregedoria – COR 1.4. Unidade de Controle Interno – UCI 1.5. Assessoria de Normas e Procedimentos – ASSNOP 1.6. Assessoria de Capacitação e Educação – ASSCAPE 1.7. Assessoria de Planejamento – ASSPLAN 1.8. Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL 1.9. Unidade de Tecnologia da Informação – UTEC 1.9.1. Coordenação de Tecnologia – COTEC 1.9.1.1. Diretoria de Desenvolvimento – DIDES 1.9.1.2. Diretoria de Infraestrutura – DINF 1.9.1.2.1. Gerência de Redes – GERED 1.9.1.2.2. Gerência de Suporte – GESUP 1.10. Unidade de Geoprocessamento e Monitoramento – UGMON 1.10.1. Gerência de Monitoramento – GEMONI 1.11. Unidade de Análise e Distribuição de Demandas e Orientação ao Cidadão – UNIDOC 1.11.1. Gerência de Controle de Demandas – GECOD 1.11.2. Ouvidoria – OUV 1.11.3. Coordenação de Núcleos de Atendimento ao Cidadão – CONAC 1.11.3.1. Núcleo de Atendimento no 1 – NA 1 1.11.3.2. Núcleo de Atendimento no 2 – NA 2 1.11.3.3. Núcleo de Atendimento no 3 – NA 3 1.11.3.4. Núcleo de Atendimento no 4 – NA 4 1.11.3.5. Núcleo de Atendimento no 5 – NA 5 1.11.3.6. Núcleo de Atendimento no 6 – NA 6 1.11.3.7. Núcleo de Atendimento no 7 – NA 7 1.11.3.8. Núcleo de Atendimento no 8 – NA 8 1.11.3.9. Núcleo de Atendimento no 9 – NA 9 1.11.3.10. Núcleo de Atendimento no 10 – NA 10 1.11.3.11. Núcleo de Atendimento no 11 – NA 11 1.11.3.12. Núcleo de Atendimento no 12 – NA 12 1.12. Unidade de Receita – UREC 1.12.1. Gerência de Recursos – GEREC 1.12.2. Gerência de Parcelamento – GEPAR 1.12.3. Gerência de Dívida Ativa – GEDAT 1.13. Unidade de Instrução e Análise de Recursos – UNIAR 1.13.1. Diretoria Executiva da Área 1 – DIREX 1 1.13.2. Diretoria Executiva da Área 2 – DIREX 2 1.13.3. Junta de Análise de Recursos –- JAR 1.14. Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas – SUFAE 1.14.1. Coordenação de Fiscalização – COFIS 1.14.1.2. Diretoria de Fiscalização Área 01-DIFIS 1 1.14.1.2.1. Gerência de Fiscalização Área 01 – GEFIS 1.14.1.3. Diretoria de Fiscalização Área 02 – DIFIS 2 1.14.1.3.1. Gerência de Fiscalização Área 02 – GEFIS 2 1.14.1.4. Diretoria de Fiscalização Área 03 – DIFIS 3 1.14.1.4.1. Gerência de Fiscalização Área 03 – GEFIS 3 1.14.1.5. Diretoria de Fiscalização Área 04 – DIFIS 4 1.14.1.5.1. Gerência de Fiscalização Área 04 – GEFIS 4 1.14.1.6. Diretoria de Fiscalização Área 05 – DIFIS 5 1.14.1.6.1. Gerência de Fiscalização Área 05 – GEFIS 5 1.15. Subsecretaria de Fiscalização de Obras – SUOB 1.15.1. Coordenação de Fiscalização – COFIS 1.15.1.1 Diretoria de Acessibilidade e Habite-se – DIACESS 1.15.1.2. Diretoria de Fiscalização Área 01- DIFIS 1 1.15.1.2.1. Gerência de Fiscalização Área 01 – GEFIS 01 1.15.1.3. Diretoria de Fiscalização Área 02 – DIFIS 2 1.15.1.3.1. Gerência de Fiscalização Área 02 – GEFIS 02 1.15.1.4. Diretoria de Fiscalização Área 03 – DIFIS 3 1.15.1.4.1. Gerência de Fiscalização Área 03 – GEFIS 03 1.15.1.5. Diretoria de Fiscalização Área 04 – DIFIS 4 1.15.1.5.1. Gerência de Fiscalização Área 04 – GEFIS 04 1.16. Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos – SUFIR 1.16.1. Coordenação de Fiscalização – COFIS 1.16.1.1. Diretoria de Fiscalização Área 01 – DIFIS 1 1.16.1.1.1 Gerência de Fiscalização Área 01 – GEFIS 1 1.16.1.1.1.1 Núcleo de Fiscalização Área 01 – NUFIS 1 1.16.1.2. Diretoria de Fiscalização Área 02 – DIFIS 2 1.16.1.2.1 Gerência de Fiscalização Área 02 – GEFIS 2 1.16.1.3 Diretoria de Fiscalização Área 03 – DIFIS 3 1.16.1.3.1 Gerência de Fiscalização Área 03 – GEFIS 3 1.16.1.4. Diretoria de Fiscalização Área 04 – DIFIS 4 1.16.1.5. Diretoria de Fiscalização Área 05 – DIFIS 5 1.17. Subsecretaria de Administração Geral – SUAG 1.17.1. Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGEP 1.17.1.1. Gerência de Cadastro e Evolução Funcional – GECEF 1.17.1.2. Gerência de Pagamento – GEPAG 1.17.1.3. Gerência de Concessão de Benefícios – GEBEN 1.17.2. Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF 1.17.2.1. Gerência Orçamentária – GEOR 1.17.2.2. Gerência Financeira – GEFIN 1.17.3. Diretoria de Compras e Contratos – DICOM 1.17.3.1. Gerência de Contratos – GECON 1.17.3.2. Gerência de Acompanhamento de Contratos – GEACON 1.17.4. Diretoria de Gestão Interna – DGI 1.17.4.1. Gerência de Patrimônio – GEPAT 1.17.4.2. Gerência de Material – GEMAT 1.17.4.3. Gerência de Manutenção – GEMAN 1.17.4.4. Gerência de Documentação – GEDOC 1.17.5. Diretoria de Arquivo – DIARQ 1.17.6. Diretoria de Bens Apreendidos – DIBEA 1.17.6.1. Gerência de Cadastro e Controle – GECAC 1.17.7. Diretoria de Logística – DILOG 1.17.7.1. Gerência de Transporte – GETRAN 1.18. Subsecretaria de Operações – SUOP 1.18.1. Diretoria Operacional – DIROP 1.18.1.1. Gerência de Operações 1 – GEOP 1 1.18.1.2. Gerência de Operações 2 – GEOP 2 1.18.1.3. Gerência de Operações 3 – GEOP 3 1.18.1.4. Gerência de Operações 4 – GEOP 4 1.18.1.5. Gerência de Operações 5 – GEOP 5 Resta claro, então, que as atividades desenvolvidas pelo DER não são excepcionadas do regime de teletrabalho. Contudo, não verifico, in casu, verossimilhança das alegações das partes, o que, impede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações dos agravantes, inexistem nos autos prova inequívoca de efetiva convocação dos servidores a permitir o deferimento da tutela pleiteada. O que se verifica são fotos de servidores não datadas e áudios e mensagens de pessoas não identificadas, cujos nomes não são falados, tratando da suposta necessidade de retorno às atividades laborais, de modo que não há nada que indique que, de fato, os servidores estão sendo convocados para a realização de atividades que não sejam imprescindíveis. Do mesmo modo, no que toca ao pedido voltado ao cumprimento dos plantões em regime domiciliar, tenho que as informações e provas colacionadas nos autos não são suficientes a revelar a ameaça ou o corte efetivo do adicional noturno aos servidores que estejam em regime de plantão em suas residências. Assim, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, sendo impossível a concessão do pedido de tutela de urgência ora pleiteado. Com a devida vênia aos argumentos lançados pelo juízo singular, entendo que a decisão hostilizada deva ser mantida, ainda que por fundamentos jurídicos diversos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada por fundamentos jurídicos diversos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de maio de 2020 17:30:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador